Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706983-84.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: EVANDRO DA SILVA MAGALHAES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, EVANDRO DA SILVA MAGALHAES D E S P A C H O Trata-se de requerimento do apelante Evandro da Silva Magalhães pelo prosseguimento do feito (ID n. 14122937), ante a informação de que o Recurso Extraordinário n. 905357, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes foi julgado no dia 29.11.2019 e publicado no DJe dia 18.12.2019. O Superior Tribunal Federal, por maioria, apreciando o tema 864 da repercussão geral, homologou o pedido de extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, III, c, do Código de Processo Civil), nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". Manifeste-se o Distrito Federal, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, sobre a petição de ID n. 14122937 no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator